Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDULA ÓSSEA. TRANSPLANTE. EFEITO COLATERAL. ESTERILIDADE. PEDIDO DE COLETA E CONGELAMENTO DE ÓVULOS. OBRIGAÇÃO DA COBERTURA DO PROCEDIMENTO.
1. O direito ao planejamento familiar, que engloba a pretensão de o casal ter filhos pela maneira convencional ou por meio de técnicas científicas de fecundidade e procriação, constitui direito fundamental.
2. Para atender a esse direito fundamental, a Lei Federal no 11.935/2009 acrescentou o art. 35-C, inciso III, à Lei Federal no 9.656/1998, tornando obrigatório o atendimento, pelos planos de saúde, das ações que visem à concretização do planejamento familiar, tanto na concepção como na contracepção.
3. Assegurar a preservação dos óvulos da apelante apenas faz parte do tratamento contra a leucemia, visto que a esterilidade é um dano colateral, inevitável quando se realiza a quimioterapia necessária ao transplante de medula óssea. O tratamento, portanto, difere-se daqueles em que se busca o congelamento de óvulos por mera liberalidade, para futura fertilização.
4. Os planos de saúde têm o dever de arcar com os custos referentes ao tratamento indicado, sendo abusiva a cláusula contratual restritiva do procedimento.
5. A recusa da operadora de saúde em autorizar o custeio do tratamento necessário ao restabelecimento integral do paciente é apta a caracterizar ofensa aos direitos de personalidade deste.
6. Recurso conhecido e provido.